Tribunal: TCU
Processo: 011.342/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5715/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.342/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adeil Machado Borges (XXX.512.545-XX); Deborah Lopes de Castro (XXX.872.621-XX); Erika Veruska de Oliveira Lima (XXX.141.574-XX); Kilma Karla de Oliveira Lima (XXX.573.464-XX); Maria Neuza Bezerra Cirino Lima (XXX.030.164-XX); Marta Nazare Salgado de Lima (XXX.028.244-XX); Maysa Carla Oliveira Lima (XXX.824.768-XX); Mercedes Nazare Salgado de Lima (XXX.608.262-XX); Mercia Karini de Oliveira Lima (XXX.957.918-XX); Monica Lopes de Castro (XXX.307.401-XX); Patricia Seabra de Melo (XXX.620.537-XX); Rachel Teresa Lopes de Castro (XXX.857.444-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques dos beneficiários do ato 51744/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General de Divisão, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.